Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005411-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALAN RIEDO MARQUES - CPF: 053.011.941-27 (AGRAVANTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM
EMISSÃO DE BOLETO
, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR
.
MORA DESCARACTERIZADA
.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
CONDUTA CONTRADITÓRIA DO
CREDOR.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
se (i) a renegociação extrajudicial da dívida, com aceitação pelo devedor antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão; e (
ii
) se a conduta do credor, ao propor acordo e simultaneamente efetivar a apreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável para o regular desenvolvimento do processo.

4. A comprovação de tratativas de renegociação, com proposta formal aceita pelo devedor antes da citação, configura novação da dívida e afasta a exigibilidade da obrigação originária, descaracterizando a mora.

5. A conduta do credor, ao induzir o devedor à legítima expectativa de quitação amigável e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

6. A ausência de mora válida compromete pressuposto processual indispensável, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido

Tese de julgamento:
“1. A renegociação da dívida, com aceitação pelo devedor antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A conduta do credor que, simultaneamente, propõe acordo e promove a apreensão do bem viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, inviabilizando o prosseguimento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.06.2025; TJMT, AI nº 1027526-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2025; TJMT, AI nº 1018504-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alan
Riedo
Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de
financiamento.

O agravante sustenta
, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não houve constituição válida em mora, requisito indispensável à medida de busca e apreensão.

Alega que, após o ajuizamento da ação, a instituição financeira manteve tratativas negociais com o devedor, inclusive com emissão de boletos e propostas de acordo, criando legítima expectativa de regularização do débito, o que configuraria comportamento contraditório, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Afirma, ainda, a irregularidade do contrato apresentado, por ausência de assinatura válida do agravante, o que comprometeria sua autenticidade e confiabilidade.

Requer

o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de
origem

(Id.
345290866
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo. (Id.
345487370
).

O agravado
interpôs agravo interno contra a decisão liminar (Id.
350922853
).

Não há contrarrazões.
(Id.

358013869
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na peça exordial, a instituição financeira agravada sustentou a inadimplência do contrato a partir de 15/11/2025, alegando a regular constituição em mora do devedor e o vencimento antecipado da dívida no montante de R$ 70.252,01.

É certo
a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, conforme preceituam o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o §2º do art. 2º do mesmo diploma legal.

N
o caso, verifica-se que, no
dia 29 de janeiro de 2026, a instituição financeira agravada, por intermédio de sua assessoria, iniciou contato com o agravante apresentando propostas de negociação. No dia seguinte, 30 de janeiro, as tratativas perduraram durante todo o dia.

Conforme se extrai
dos
prints
, às 12:46h o agravante questiona sobre o prazo para a baixa do pagamento, obtendo como resposta que
"a baixa já consta segunda, o processo se encerra de 4 a 7 dias"
. Na sequência, às 14:08h, o banco formaliza a proposta de quitação amigável no valor de R$ 4.642,11, com a promessa expressa de anulação de multa e juros de atraso.

O aceite do agravante é imediato e inequívoco, conforme registrado às 14:13h, momento em que o consumidor digita a opção "1 — EU CONCORDO". Ratificando o ajuste, às 17:12h, o credor envia o arquivo PDF contendo o "Termo de Acordo — VW Financeira" e os dados para pagamento.

Ocorre que, enquanto o canal de atendimento do banco induzia o agravante à convicção de uma resolução amigável, o veículo foi efetivamente apreendido às 12:30h do dia 30/01/2026.

Ou seja, a instituição financeira enviou os instrumentos formais para a quitação amigável
,
incluindo termo de acordo e código de
barras, horas
após o bem ter sido confiscado, asseverando ainda que o pagamento ensejaria o encerramento do processo em poucos dias.

Nesse sentido,
a existência de renegociação com emissão de boleto antes da citação do devedor configura novação e retira a liquidez da mora alegada
. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

A conduta do credor, ao propor a renegociação aceita pelo devedor e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
fact
um

proprium
). Tal postura retira a higidez da mora, que é pressuposto processual intrínseco à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

À proposit
o:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NECESSIDADE – REESCALONAMENTO DAS PARCELAS EM TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DECISÃO ANULADA – RECURSO
PROVIDO.Nos
termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Havendo pactuação de novo vencimento das parcelas inadimplidas entre credor e devedor, por meio de tratativas extrajudiciais devidamente comprovadas nos autos (inclusive por aplicativos de mensagem), resta afastada a exigibilidade originária e, consequentemente, a caracterização da mora.

A postura contraditória do credor, que renegocia extrajudicialmente os termos da obrigação e, sem prévia comunicação da perda de eficácia do ajuste, ajuíza ação de busca e apreensão com base na mora originalmente descaracterizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e configura hipótese de
venire
contra
factum

proprium
.
(
N.U 1027526-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme seus
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

O banco agravado, por meio de seu escritório de cobrança, manteve tratativas de renegociação com a agravante mesmo após o ajuizamento da ação (07/04/2025) e o deferimento da liminar (10/04/2025), inclusive oferecendo proposta concreta de quitação após a efetiva apreensão do bem.

A conduta do credor configura
venire
contra
factum

proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, ao criar na devedora a legítima expectativa de composição amigável e, simultaneamente, executar a medida liminar.

(N.U 1018504-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Nesse contexto, a manutenção da liminar de busca e apreensão, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, causará ao agravante dano de difícil reparação, privando-o de bem essencial à sua locomoção e dignidade.

Por outro lado, a revogação da liminar não causará prejuízo significativo ao banco agravado, que poderá retomar as negociações para recebimento do crédito, preservando-se, assim, a função social do contrato.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
e determinar a imediata devolução do veículo ao agravante
e d
eclaro o
a
gravo interno PREJUDICADO
.

Outrossim, aplicando o efeito translativo, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a inequívoca descaracterização da mora.

Condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
a
rt. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026